Tribunal: TJMT
Processo: 1022658-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022658-23.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 920.071.391-20 (RECORRENTE), Bruna Francisca da Silva (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA FRANCISCA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL E MAJORANTE DO COMETIMENTO DO DELITO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE E DESCENDENTE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a possibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que as qualificadoras e majorantes articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, ou de todo descabidas, caberá ao Júri decidir se incidirão ou não ao final do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo André de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde /MT, nos autos da ação penal (código 166142), que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II, III e VI, c/c o § 2-A, incisos I e II e o § 7°, inciso III, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, em relação ao primeiro fato, e art. 129, § 9°, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, em relação ao segundo fato (Id. 64827513).

Inconformada, a defesa pleiteia, em síntese, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, bem como da causa de aumento de pena referente ao cometimento do crime na presença de ascendente e descendente da vítima (Id. 64827529/30/31).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da decisão, rechaçando os argumentos recursais (Id. 64827534)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia (Id. 66805981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) PRIMEIRO FATO – (FEMINICÍDIO)

Consta do incluso inquérito policial que no dia11/07/19, por volta de 04h30min, na residência situada na “Serraria do Picador”, Rodovia MT-344, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e por menosprezo à condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Bruna Francisca da Silva, desferiu golpes com instrumento corto contundente contra ela, causando lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 36/37, provocando sua morte em decorrência de lesão neurológica por fraturas no crânio, na presença física de ascendente (genitora) e descendentes (filhas) da ofendida.

SEGUNDO FATO – (LESÃO CORPORAL)

Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua sogra, a ofendida Abadia de Fátima da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls.33/34. Segundo restou apurado, a época do fato, a ofendida Bruna convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na “Serraria do Picador”, Rodovia I\/lT-344, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde também residiam as duas filhas do casal, que contavam com dois anos de idade. Apurou-se, ainda, que em datas anteriores aos fatos ora imputados, a ofendida Bruna já havia se separado do denunciado por ele ter agredindo-a várias vezes, porém, acabou voltando a conviver com o denunciado devido a existência das filhas e também porque ele prometeu que mudaria seu comportamento. Registra os autos que, por conta da tenra idade das filhas, e tendo em Vista que o casal pretendia frequentar a festa da “Expo verde”, realizada no parque de Exposições deste Município de Campo Verde/MT, entre os dias 10/07/19 e 13/07/19, a ofendida Bruna combinou com sua genitora, a ofendida Abadia, que está viria de Rondonópolis/MT e permaneceria na casa da ofendida Bruna, durante as referidas datas, para cuidar das crianças enquanto o denunciado e a ofendida Bruna estivessem ausentes. Assim, no dia 10/07/19, por Volta de 23 h, a ofendida Bruna e o denunciado foram de táxi até ao Parque de Exposições, enquanto a ofendida Abadia ficou cuidando das netas na residência do casal. A ofendida Bruna e o denunciado permaneceram na “Expo Verde" até por Volta de 3h da madrugada da data do fato (ll/07/19), quando foram para a parte da frente do Parque de Exposições com o intuito de procurar um táxi para leva lós embora, contudo, como não encontraram, a ofendida Bruna decidiu Voltar para casa a pé, tendo o denunciado ficado em frente Parque de Exposições. Posteriormente, o denunciado também decidiu voltar a pé, porém, no meio do caminho, avistou o mesmo táxi que havia levado eles até ao Parque de Exposições, de modo que pediu para o taxista parar e em seguida saíram atrás da ofendida Bruna. Em seguida, avistaram a ofendida Bruna, momento em que o denunciado supôs que ela estava lhe traindo com um terceiro individuo (não identificado), instante em que ela entrou no táxi e o denunciado discutiu brevemente com ela no trajeto de volta para a residência deles. Por volta de 04h30min, o denunciado e a ofendida Bruna chegaram em casa, quando então ele passou a agredi-la, na lavanderia da residência, por conta do que julgava ter acontecido, momento em que a ofendida Bruna gritou por socorro, dizendo “Socorro mãe” e “não faz isso não Paulo”. Na ocasião, a ofendida Abadia ouviu os gritos de sua filha e foi verificar o que estava acontecendo, ocasião em que se deparou com o denunciado xingando a ofendida Bruna de Vagabunda e desferindo-lhe chutes e socos, enquanto ela estava caída no chão Diante de tal situação, a ofendida Abadia tentou interferir em defesa da ofendida Bruna, porém o denunciado lhe aplicou uma esganadura, causando-lhe escoriações em regiões suprahioidiana e carotidiana (pescoço), conforme demonstra o auto de exame de corpo de delito de fls. 33/34, o que foi suficiente para fazê-la cair por cima da ofendida Bruna. Em seguida, as filhas do denunciado e da ofendida Bruna se aproximaram e presenciaram tais agressões, de modo que se assustaram com a atitude do denunciado e começaram de chorar. Após ter agredido a ofendida Abadia, o denunciado conduziu ela e as filhas do casal para o interior de um quarto e trancou uma porta de grades para impedi-las de se aproximar e interferir nos atos que praticaria a seguir, tendo inclusive se apossado do aparelho celular da ofendida Abadia, para evitar que ela acionasse a polícia. Ato contínuo, o denunciado voltou a agredir a ofendida Bruna com socos e chutes, bem como empregou um pedaço de madeira para golpeá-la em diferentes pontos do corpo, de tal forma que os barulhos provocados por tais golpes podiam ser ouvidos do local em que a ofendida Abadia e as crianças ficaram retidas, de onde também eram ouvidos os gritos da ofendida Bruna, a qual pediu para o denunciado parar por diversas vezes, e apesar disso, ele dizia “fica quieta senão eu te mato”. Posteriormente, o denunciado arrastou a ofendida Bruna para um “barraco de lona" existente nos fundos da residência, onde prosseguiu com as agressões, e muito embora tenha feito tal deslocamento, os gritos da ofendida Bruna ainda eram ouvidos do quarto em que a ofendida Abadia e as crianças foram trancadas. O espancamento praticado pelo denunciado prolongou se até as 06 h, momento em que a ofendida Abadia novamente ouviu a ofendida Bruna pedir para o denunciado parar, dizendo “eu não estou aguentando mais”, após o que, percebeu que os gritos cessaram. Em decorrência das agressões praticadas pelo denunciado, com emprego do instrumento corto contundente acima descrito, a ofendida Bruna sofreu: ferida corto contusa com 5 cm em região frontal; ferida corto contusa com 10 cm em região frontal; escoriações em toda a face; ferimento corto contuso com 4 cm em terço superior da perna; equimoses em região epigástrica, hipocôndrio direito e esquerdo, mesogástrica, flanco direito e esquerdo, umbilical, múltiplas escoriações e equimoses pelo corpo; ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região parietal direita; ferida corto contusa com 8 cm e com fratura do crânio, em região parietal direita; ferida corto contusa com 8 cm e com fratura do crânio em região occipital; ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região occipital, que lhe causaram lesão neurológica por fraturas no crânio, considerada como causa eficiente de sua morte, conforme descrição feita no laudo de exame de necropsia de fls. 36/37. Na sequência, o denunciado voltou para dentro da casa e soltou a ofendida Abadia, possibilitando que ela fosse até ao local em que o corpo da ofendida Bruna havia sido deixado, instante em que constaram que ela não estava mais respirando, ao que o denunciado trocou de roupa e se evadiu. Por fim, apurou-se que a Polícia Militar foi acionada e após a realização de algumas diligências, localizou o denunciado no Bairro Recanto do Bosque, oportunidade em que ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva. Vê-se, portanto, que o motivo do crime foi fútil, pois o denunciado agiu por sentir ciúmes da ofendida Bruna, supondo que ela estava lhe traindo, restando evidente, no presente caso, a desproporção entre o que o denunciado julgou ter acontecido e a conduta por ele praticada, que acabou por ocasionar a morte da ofendida, em situação envolvendo violência doméstica familiar. Além disso, o denunciado se utilizou de meio cruel para matar a ofendida Bruna, pois, a submeteu a uma sessão de espancamento e agressão que durou quase duas horas, período em que ela permaneceu consciente e, portanto, sentindo a dor, visto que ficou com o rosto desfigurado e com inúmeros ferimentos pelo corpo demonstrando nítida vontade do denunciado de causar extremo sofrimento (...)”
(Id. 64824460).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para pronunciar o acusado nos exatos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, bem como da causa de aumento de pena referente ao cometimento do crime na presença de ascendente e descendente da vítima.

Razão não lhe assiste.

É cediço que as qualificadoras apenas devem ser decotadas quando nitidamente inexistentes ou improcedentes, já que, havendo mínima dúvida sobre sua ocorrência, deve-se aguardar a soberana decisão do Tribunal do Júri.

Com efeito, extrai-se dos autos que aparentemente o crime foi cometido por motivo fútil, visto que o recorrente agiu cometido por ciúmes da companheira, pois “
supôs que ela estava lhe traindo com um terceiro individuo (não identificado
)”

(Id. 64827535 - áudio mídia visual).

Quanto à qualificadora do meio cruel, o legislador se valeu de uma fórmula genérica, do que se chama de cláusula aberta, que permite o seu reconhecimento caso a caso, valoradas as suas nuances.

Referida qualificadora pode ser mantida quando se verifica que, ao menos de uma análise superficial própria do momento, a vítima foi atacada com uma brutalidade incomum, quando o agir ofende o mais pueril sentimento de piedade humana, conforme esclarecimentos técnicos do Laudo de Exame de Necropsia de Id. 64824467
, in verbis:

“(...) vítima apresenta as seguintes lesões:

Ferida corto contusa com 5 cm em região frontal.

Ferida corto contusa com 10 cm em região frontal.

Escoriações em toda a face.

Ferimento corto contusa com 4 cm em terço superior da perna.

Equimoses em região epigástrica, hipocôndrio direito e esquerdo, mesogástrica, flanco direito e esquerdo, umbilical.

Múltiplas equimoses pelo corpo.

Ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região parietal direita.

Ferida corto contusa com 8 cm 9 com fratura do crânio, em região parental direita.

Ferida corto contusa com 8 cm e com fratura do crânio em região occipital.

Ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região occipital.

Múltiplas escoriações e equimoses pelo corpo (...)”.

Dessa forma, a incidência da qualificadora ora em comento é razoavelmente permitida, uma vez que por meio da prova pericial se verifica que a vítima se encontrava com vários hematomas e feridas no corpo, indicando que a execução delitiva conforme perpetrada, causou sofrimento desnecessário.

No tocante a causa de aumento de pena referente ao cometimento do crime na presença de ascendente e descendente da vítima, tem-se o depoimento da genitora da vítima, senhora Abadia de Fátima da Silva, relatando que:

“(...) foi presa no quarto junto com as crianças, filhas do recorrente e da vítima, e que apesar de terem sido trancadas em um cômodo separado, presenciaram o fato, e inclusive ouviram seus gritos durante a sessão de espancamento a que fora submetida, percebendo todo o sofrimento causado em decorrência da conduta do recorrente (...)”
(Id. 64827535 - áudio mídia visual)

Assim, há indícios suficientes que denotam que o recorrido praticou o crime na presença de ascendente e descendente da vítima, tornando-se mais indicado o reconhecimento da referida majorante na fase de pronúncia, deixando para os jurados, legítimos juízes para os crimes dolosos contra a vida, a missão de proferir a decisão final nesse particular.

Logo, ao contrário do que sustenta a defesa, não se pode afirmar que as qualificadoras e majorantes articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, ou de todo descabidas, cumprindo ao Júri decidir se incidiram ou não na prática do homicídio.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 2.5.2014).

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta atuação do recorrente, analisando a possível adequação dos fatos às qualificadoras e majorantes reconhecidas na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021